Tribunal: TJSP
Processo: 1006367-33.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Vícios de construção. Entrega de unidade imobiliária divergente daquela exposta em apartamento decorado. Existência de colunas no banheiro e na cozinha. Afastamento da indenização moral. Descabimento. Diferença do apartamento decorado e do efetivamente entregue. Ocorrência de desgostos e percalços sofridos pela autora em razão do recebimento de um produto defeituoso. Manutenção da

Ementa:

APELAÇÃO. Vícios de construção. Entrega de unidade imobiliária divergente daquela exposta em apartamento decorado. Existência de colunas no banheiro e na cozinha. Afastamento da indenização moral. Descabimento. Diferença do apartamento decorado e do efetivamente entregue. Ocorrência de desgostos e percalços sofridos pela autora em razão do recebimento de um produto defeituoso. Manutenção da indenização moral, fixada com parcimônia (R$ 10.000,00). Decadência. Descabimento. Relação de consumo que autoriza a aplicação do prazo prescricional de cinco anos para reparação de danos (art. 27 do CDC). Inépcia recursal. Afastada. Irresignação contra os fundamentos da r. Sentença.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.